Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDA. CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade. Inteligência do art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, apesar de alegar a impenhorabilidade ao argumento de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta salários mínimos), a parte não desincumbiu-se de seu ônus de demonstrar tal impenhorabilidade, já que a penhora recaiu na conta corrente da agravante.
2.1. “Não tendo os executados demonstrado que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou que consistem em reserva financeira, ônus a eles atribuído pelo artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade das quantias, sendo inaplicáveis as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1665016, 07403877820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.